Tribunal: TJBA
Processo: 8035825-14.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8035825-14.2024.8.05.0000 AUTOR: MUNICIPIO DE UAUA Advogado(s) do reclamante: JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR, ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO COM BASE NA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO STJ E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que julgou procedente o pedido do Município de Uauá, confirmando a dispensa de certidões de regularidade fiscal para convênio do "São João 2024", em razão da preservação dos efeitos de tutela de urgência concedida sob a égide de jurisprudência anterior consolidada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, especialmente no que tange à aplicação restritiva da exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF e à observância dos princípios constitucionais da legalidade e segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de questões já decididas. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a controvérsia, reconhecendo expressamente a mudança de entendimento deste Órgão Especial para alinhar-se ao STJ (afastando a natureza de assistência social dos festejos juninos), mas aplicando a técnica da modulação de efeitos (superação prospectiva) para salvaguardar situações consolidadas por decisões liminares fundadas na confiança legítima. 5. A insatisfação com o resultado do julgamento e a intenção de modificar a ratio decidendi devem ser veiculadas por meio de recurso próprio, sendo incabível o uso de aclaratórios para fins de reforma do mérito. 6. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. O acórdão que reconhece a alteração jurisprudencial e aplica a técnica da superação prospectiva, com fundamento na proteção da confiança legítima e na segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC), não padece de contradição ou omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito, inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não estando o julgador obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados quando adotado fundamento suficiente para a solução da lide. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 195, §3º. Código de Processo Civil, arts. 485, inciso IV, 1.022, 1.025 e 927, § 3º. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, § 3º. Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173. Jurisprudência Relevante Citada: TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, julgado em 03/06/2025, DJe 06/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSEVANDRO SOUZA ANDRADE, julgado em 11/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. TJRS, Agravo de Instrumento nº 5000117-56.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Vigésima Câmara Cível, j. 24/04/2024. TJMG, Apelação Cível nº 5001871-05.2022.8.13.0702, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 14/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.º 8035825-14.2024.8.05.0000, opostos pelo Estado da Bahia no bojo da Ação Ordinária em que figura como embargado o Município de Uauá. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (14) Proc.CivCom n.º 8035825-14.2024.8.05.0000